Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, após declínio de competência pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é possível a declinação de ofício da competência territorial, de natureza relativa, em ação de cobrança, diante de alegada escolha aleatória do foro pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial possui natureza relativa, somente podendo ser modificada mediante arguição da parte ré em preliminar de contestação, conforme art. 65 do CPC. 4. A Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC) assegura a fixação da competência no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes modificações posteriores, salvo hipóteses de competência absoluta.
6. No caso específico, verifica-se, ainda, a possibilidade de erro material, porquanto usado como fundamento para declaração de incompetência pelo juízo suscitado, pertence ao patrono do autor. A sede da empresa requerente está situada em região pertencente à Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
7. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica: “De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. Em se tratando de hipótese de competência territorial relativa, o foro é determinado no momento do registro ou da distribuição da petição inicial (art. 43 do CPC), prorrogando-se a competência (princípio da perpetuatio jurisdictionis), caso a parte contrária não alegue a incompetência relativa em preliminar de sua defesa (art. 65, caput, do CPC).” (TJDFT, CC 07152246220238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, DJe 24/07/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Declarada a competência do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar a demanda. Tese de julgamento: "1. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula no 33 do STJ. 2. O foro é fixado no momento da distribuição da ação, prorrogando-se a competência se não arguida a incompetência em preliminar de contestação pelo réu."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 43 e 65; Súmula no 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 07152246220238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, DJe 24/07/2023; TJDFT, CC 07478279120238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJe 24/01/2024; TJDFT, CC 07181440920238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, DJe 14/07/2023.